Tribunal: TJMT
Processo: 1063722-11.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063722-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VERONICA STOFFEL MAIA - CPF: 205.259.151-68 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RESSARCIMENTO DE
IPTU.
ÔNUS DO DEVEDOR COMPROVAR O PAGAMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigível débito e condenando a apelante ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
:
(i) se há violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se houve comprovação do débito cobrado; (
iii
) se a negativação foi indevida; e (
iv
) se o valor indenizatório é adequado
.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar, pois as razões recursais confrontam os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III do CPC.

Incumbe ao devedor comprovar o pagamento, nos termos do art. 373 do CPC e art. 320 do CC.

A apelada comprovou o pagamento de valor superior ao montante das parcelas atribuídas para pagamento
.

A apelante não demonstrou de forma clara, precisa e individualizada o débito cobrado, não havendo correspondência matemática entre os valores apresentados no extrato sistêmico e os montantes efetivamente pagos pela apelada.

A inclusão indevida em cadastros restritivos configura dano moral
in
re

ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos centrais da sentença.

Em controvérsia eminentemente documental sobre pagamento de débito, não se aplica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao devedor comprovar a quitação, nos termos do art. 373 do CPC e art. 320 do CC.

Telas sistêmicas de controle interno, sem lastro em documentação legítima e sem correspondência matemática com os valores cobrados, não constituem prova suficiente da existência e exigibilidade do débito
, especialmente quando comprovado pagamento de valor superior ao montante indicado no extrato.

A negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve observar razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
VERONICA STOFFEL MAIA,
que

julgou
procedente o
s
pedido
s da ação
para
:

a)
Declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00,
acrescido de
juros de mora
pel
a
Selic
partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA
e a
partir da sentença, deve-se aplicar a S
elic
que abrange os juros e correção;

c)
C
ondenar a requerida
ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios,
estes fixados
em
R$ 1.500,00,
nos termos do art. 85
, §2º,
do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante
defende a regularidade da negativação, alegando que as parcelas 01 e 02 do IPTU do exercício de 2024 foram quitadas pela construtora e não ressarcidas pela apelada, configurando exercício regular de direito.

Argumenta que o comprovante de pagamento no valor de R$ 588,39 refere-se ao ressarcimento do IPTU de 2023 e não do exercício de 2024
, bem como que o extrato do cliente demonstra individualização das parcelas.

Informa que a negativação de R$ 271,26 corresponde ao saldo não ressarcido.

Sustenta a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a inexistência de dano moral indenizável.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para reforma a
sentença
e julgar i
mproced
ente
a ação
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
350954861

arguindo, em preliminar, a
inadmissibilidade do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos verifica-se que
VERONICA STOFFEL MAIA
ajuizou
Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
,
alegando, em síntese, que
adquiriu apartamento da requerida mediante pagamento à vista em 14/01/2023, no valor de R$ 202.091,00. Quando da escrituração do imóvel, foi informada pela construtora da necessidade de quitação de eventuais débitos de IPTU.

Mencionou que em 03/05/2024 quitou junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá o valor de R$ 607,86, referente às parcelas 3 a 8 do IPTU/2024 e pagou diretamente à requerida o valor de R$ 588,39, mediante boleto emitido pela construtora, sem discriminação detalhada.

Informou que após esses pagamentos, a construtora liberou a documentação para escrituração, que foi efetivada em 17/05/2024, com registro em 24/05/2024.

Relatou que, posteriormente, em 11/11/2024, recebeu notificação de cobrança e que após contatos e envio de comprovantes, recebeu mensagem em 18/02/2025 informando que a solicitação referente
às
"Informações sobre IPTU" havia sido "resolvida".
Contudo, em junho/2025, descobriu que seu nome havia sido negativado por suposto débito de R$ 271,26 (dois apontamentos de R$ 135,63 cada).

Após a instrução processual,
o

magistrado singular,
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, julgou procedentes os pedidos da ação,
nos termo
s
do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade.

A apelada alega que o recurso viola o princípio da dialeticidade sob o argumento de que o apelante
se limitou a repetir as alegações da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da sentença
.

Sem razão.

Isso porque, embora a peça recursal reitere argumentos já expendidos na instância de origem,
verifica-se
que suas razões confrontam o fundamento central da sentença, questionando
a existência de saldo remanescente das parcelas
do
IPTU.

Não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir

se houve a
correta
identificação d
e pagamento das parcelas
de IPTU
de obrigação da
recorrida
.

É
inconteste
que

a relação de consumo existente entre
a construtora e comprador é
tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, onde a construtora é fornecedora e o comprador o destinatário final.

No entanto,
a controvérsia
sub judice

é eminentemente documental
,
consubstanciada
em aferir o pagamento
/ressarcimento
das parcelas
de
IPTU
pela
recorrida
/autora
,
n
ão se verifica
ndo
assimetria técnica ou informacional que justifique a mitigação da regra geral do art. 373 do CPC.

Isso porque, o ônus da prova do pagamento incumbe,
via de regra
, ao devedor, conforme consolidado pelo STJ e art
.
320 do CC, pois o pagamento
constitui
um fato extintivo do direito do credor. O credor precisa provar a existência da dívida, enquanto ao devedor
incumbe
comprovar a quitação.

Portanto, a autora
,
ao afirmar que quitou a dívida, deve apresentar documentos comprobatórios, como recibos, comprovantes de transferência ou quitação assinada pelo credor
, não cabendo a inversão do ônus da prova no caso em tela.

Em relação ao débito cobrado, a tese da apelante não se sustenta
.

Por meio da
certidão imobiliária (Id. 350954377)
verifica-se
que o imóvel foi reg
i
strado em nome da autora em 24/05/2024.

A
autor
a juntou aos autos
o
documento de arrecadação municipal
-
DAM
no valor de R$ 607,86,
com discriminação das parcelas 03 a 08 do IPTU do exercício de 2024,
acompanhado do respectivo comprovante de pagamento
efetivado
em 03/05/2024
(Id. 350954374)
, vejamos:

Juntou, ainda,
um
comprovante de pagamento no valor de R$ 588,39, igualmente quitado em 03/05/2024, em favor
da beneficiária MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA (
I
d. 350954375)
.

A requerida, por sua vez, apresentou
o termo de imissão e posse e entrega das chaves à autora ocorrido em 24/02/2023 (Id. 350954391)
e
o
extrato do cliente

informando a averbação do habite-se em 03/04/2023 com a data do desdobro do IPTU em

08/05/2023
(Id. 350954392)
, da seguinte forma:

Com esse documento, a apelante alega que
o valor de R$ 588,39 se refere ao IPTU/2023 e que
quitou as parcelas 1 e 2 do IPTU/2024 (que seriam de R$ 1
35,63
cada)
, mas q
ue não foi ressarcida, originando a negativação
dessas duas parcelas, totalizando
R$ 271,26.

Ocorre que
a apelante não demonstra de forma clara, precisa e individualizada o débito cobrado
/negativado
,
como por
exemplo
,

correlacionar o
pagamento
d
o
s
valor
es
de R$ 588,39
e R$ 607,86
cobrados da
autora
com
o extrato
apresentad
o
.

O
extrato sistêmico
mostra

que
os valores
indic
ados como sendo do exercício de 2023 somam R$
700,47
e não R$ 588,39
;
os valores
pago
s

referentes
à
s
parcelas
(ano 2023 e 2024)
apontado
s
na planilha somam R$
856,98
;
há duas parcelas em aberto no valor de R$ 135,63 cada
e que o percentual ao final consta como 100% pago.

Não há correspondência matemática entre os valores apresentados no extrato com o montante efetivamente pago pela apelada.

Não obstante, a
soma
da
s

parcelas

atribuída
s
à autora para pagamento
(
parcelas pagas e as duas cobradas
)
perfaz
em

R$ 1.128,24
, sendo que
a autora comprovou o
pagamento do
montante de R$ 1.196,25 (588,39 + R$ 607,86)
.

Portanto, a sentença fundamentou acertadamente na ausência de prova documental idônea que permitisse demonstrar o nexo entre o suposto débito e a negativação efetivada.

Ademais, a apresentação de "telas sistêmicas" de controle interno, produzidas unilateralmente, sem lastro em documentação
legítima, não constituem prova suficiente da existência e exigibilidade do débito.

Demonstrada a falha na prestação do serviço
e

a
r
esponsabilidade civil do

dever de indenizar,
consubstanciada
na
inclusão
indevida do nome d
a autora nos
cadastros
r
es
tritivo de crédito, o
dano moral
se configura
in
re

ipsa
,
consoante pacífico entendimento do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL
INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido. Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes. (TJ-MT 10011373520208110028 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Em relação ao
quantum
, deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da apelante pela negligência no exercício da atividade exercida, a extensão do dano e, ainda, levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, bem como as
especificidades dos autos,
afigura-se
suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença a fim de
reduzir
os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026